Tribunal: TJMT
Processo: 1019806-21.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019806-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MANOEL MERMOGENES DA SILVA - CPF: 460.336.701-59 (AGRAVANTE), IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO - CPF: 030.485.218-01 (AGRAVADO), MIRIAN DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 004.692.691-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. DEFERIMENTO. USUCAPIÃO. MATÉRIA DE DEFESA. REQUISITOS INICIALMENTE DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Diante de elementos a demonstrar a justeza da posse da parte agravante, no sentido de ter direito à usucapião, ao menos neste momento inicial, a decisão agravada deve ser reformada, pelo indeferimento da imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1019806-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL MERMOGENES DA SILVA

AGRAVADO: IDENILSON HENRIQUE PINHEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL MERMOGENES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela nº. 1018114-58.2023.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de imissão.

A agravante afirma que “
é possuidor do terreno urbano localizado na Rua Caçu, Quadra 20, Lote 22, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá, Mato Grosso, desde ano de 2011 quando mediante RECIBO ANEXO, comprou o lote do Sr. ANIZIO ALVES DE ROMA FILHO pelo valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), no ano de 2011, tratava-se de simples lote de terra e hoje é a moradia/residência do Agravante (por mais de 10 anos)
”.

Defende que, “
na escritura pública de compra e venda apresentada pelo agravado, datada de 25/03/2022, consta como vendedora Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela Ltda, a qual nunca reivindicou o imóvel do agravante. Ainda, o agravado trouxe também anexo a sua exordial termo de cessão de direitos imobiliários, tendo como cedente Angenor Possamay, o qual também nunca questionou a posse do agravante sobre o imóvel, a qual perdura desde 2011
.”

Argumenta que “
Assistido/Agravante/IDOSO, surdo, pessoa humilde e hipossuficiente, em sua atual condição social e financeira, não possui outro lugar para morar, que, por si só, já é insuficiente para sua manutenção e sustento familiar, restando evidente a situação de vulnerabilidade
”.

Relata que, “
em sede de instrução probatória, o paragrafo único do art. 1.238 do Código Civil que preceitua que se adquire a propriedade imóvel, quando por 10 (dez) anos, sem interrupção e sem oposição, o possuidor tiver estabelecido no imóvel sua moradia habitual
.”

Pede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento (id. 180168150).

A liminar foi deferida (id. 180369659).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 183523196).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MANOEL MERMOGENES DA SILVA
contra decisão proferida em Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela nº. 1018114-58.2023.8.11.0041 - 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se deferiu liminar de imissão.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Imissão na Posse ajuizada por Idenilson Henrique Pinheiro em desfavor de Manoel Mermogenes da Silva com pedido de tutela de urgência para desocupação do imóvel pela parte requerida.

Aduz a parte autora que é proprietária do imóvel situado na Rua Caçu, Quadra 20, Lote 22, Bairro Parque Geórgia, Cuiabá/MT, adquirido na data de março de 2022, por meio de escritura pública de compra e venda.

Ocorre que o imóvel se encontra ocupado pela parte requerida.

Relata que tentou resolver perante o juizado especial criminal, sendo realizadas duas audiências de conciliação, todavia, a parte não desocupou o imóvel.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Acolho a emenda apresentada e defiro os benefícios da justiça gratuita.

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”.

“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perito. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, a parte autora informa que é proprietária do imóvel em discussão, todavia, relata que a parte requerida estaria ocupando indevidamente o bem, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a desocupação do imóvel.

A matrícula do imóvel, acostada no id 118153191, demonstra, de fato, que a parte autora é proprietária do imóvel em discussão, bem como as tentativas de conciliação sem êxito.

Desse modo, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que o autor é o proprietário do bem em discussão nos autos, sendo privado de exercer sua posse, diante da ocupação efetuada pela parte requerida.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009166-56.2023.8.11.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – RECUSA NA DESOCUPAÇÃO – ART. 300, CPC - REQUISITOS PREENHCIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a aquisição do imóvel que já se encontra registrado em nome do adquirente e a recusa da desocupação que impede o proprietário de usufruir seu imóvel, restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência de imissão na posse. (N.U 1009166-56.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Assim, DEFIRO a tutela provisória para determinar a imissão da autora na posse do imóvel acima mencionado, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, desocupe o imóvel, sob pena de desocupação forçada a partir do final deste prazo.

Com a notícia de desocupação, expeça-se mandado de constatação no imóvel.

Designo audiência de conciliação para o dia 04/09/2023, às 11:30 horas, a ser realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, por videoconferência, mediante disponibilização de link para comparecimento.

Intime-se e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência injustificada.

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.”

O objeto da lide é o imóvel lote 22, quadra 20, Loteamento Parque Geórgia, em Cuiabá/MT, da matrícula 114.704, atualmente de propriedade do agravado.

O juiz da causa deferiu a imissão considerando a propriedade em nome do agravado, mas não apontou eventual posse injusta do agravante.

Os elementos evidenciam que o agravante adquiriu o imóvel em litígio em 18/04/2011 (id. 180168156), ano em que pediu a ligação de energia do bem (id. 180168159), mais precisamente em 24/08/2011, tendo casa construída no local onde reside, sendo pessoa idosa com problemas de saúde (id. 180168166), o que demonstra a probabilidade do direito, vez que se ressalta neste recurso o direito de usucapião, o que desconstituiria a posse injusta e, assim, convolaria no indeferimento da imissão de posse.

Tais questões devem ser aferidas mais a fundo, entretanto, neste momento, os elementos evidenciam a ausência de posse injusta, considerando que a posse para usucapião independe de justo título e boa-fé. O Código Civil:

“
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé;
podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

A escrituração pelo atual titular do domínio é recente, de 2022, e a ação originária também é recente, de 2023, de modo que a interrupção da prescrição aquisitiva teria se dado em tempo suficiente para a usucapião de 10 anos.

O perigo da demora está evidenciado, diante do prazo de 15 dias concedido para a desocupação do imóvel.

A despeito de a parte agravada afirmar que o contrato seria com pessoa que não é ou era proprietária, reafirmo que a usucapião independe de justo título e boa fé.

Ademais, alegar que as fotos não se tratariam do imóvel depende de provas. O agravante comprova que reside no imóvel e destaca que seria o objeto em litígio, de modo que meramente alegar o contrário, sem provas neste sentido, é o mesmo que não alegar.

Certamente que se não fosse o imóvel em litígio este que o agravante reside, não estaria no polo passivo da lide, como quem estaria utilizando-o injustamente. Outra pessoa estaria como parte requerida.

Assim, diante de elementos a demonstrar a justeza da posse da parte agravante, no sentido de ter direito à usucapião, ao menos neste momento inicial, a decisão agravada deve ser reformada, pelo indeferimento da imissão na posse.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.”
(TJ-MT - AI: 10165951620198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2020).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, reformo a decisão agravada e indefiro a liminar de imissão na posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023